Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-13.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000466-13.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GELSO CASAS RAMOS - CPF: 483.372.421-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela perda do objeto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

A. de Instrumento:

1000466-13.2021.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Celso Casas Ramos

Agravados(s):

Município de Mirassol D’Oeste

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. DIVERSO PRESCRIÇÃO DE NOVO MEDICAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO À INICIAL. LIMINAR INDEFERIDA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação e tutela, no processo no
1003189-55.2020.8.11.0011,
em que o Agravante pretendia a realização do exame de
ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANO
, no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas para sua realização.

Entretanto, a ação foi ajuizada em 18.12.2020, em razão do autor ter sido diagnosticado com suspeita de acidente vascular cerebral, tendo sido recomendado a realização de Ressonância Angio Arterial do Crânio, mas o referido exame não é realizado pelo SUS e tem um custo de R$ 750,00, acima de suas condições financeiras, razão pela qual, requereu a concessão liminar para a realização do referido exame.

O NAT, emitiu parecer informando que o exame é assegurado pelo SUS, de alta complexidade, eletivo, sob gestão Estadual, que foram suspensos em razão da pandemia, retornaram no mês de agosto/2020 acarretando expressivo acúmulo das demandas. Assim, foi deferido o pedido liminar determinando que o Município providenciasse o exame de
Ressonância Angio Arterial do Crânio.

Ocorre que em 25/05/2021 o autor disse após realizar nova consulta foi prescrito pelo médico a necessidade de realização de
ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA
, que não é ofertado pelo SUS e requereu a concessão de liminar e determinar ao município que tome providências para a sua realização, tendo sido indeferido tal pedido, pois deveria o autor ter aditado a petição inicial, conforme despacho do magistrado do juizado de origem.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 08.07.2021 (ID no 93568473).

O reclamante ingressou com Agravo Interno da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em sua manifestação (ID no 107912972), a representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal, opinou pelo provimento do presente Agravo Interno.

O Município Recorrido foi intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno mas deixou transcorrer
in albis,
conforme certidão lançada no ID 95734470.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Em consulta ao sistema PJE, verifico que processo no
1003189-55.2020.8.11.0011
,
foi sentenciado em 21.10.2021, consoante parte dispositiva abaixo transcrita:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para tornar definitiva os efeitos da tutela antecipada concedida. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95
.”

Neste caso, como já foi proferida sentença no processo principal, esse fato gera a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, pois eventual discordância do resultado da decisão acima, pela parte Agravante, deverá ser efetuada por meio de Recurso Inominado.

Em razão da perda do objeto, pelo fato de ter sido supervenientemente prolatada a sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO
.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010) .

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp 253.514⁄PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 07⁄03⁄2013)

"a prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o despacho saneador proferido
"
(STJ - AgRg no Ag 1.248.780⁄RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 14.5.2010).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, quando já houver sido prolatada sentença de mérito, resta prejudicado, por perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido liminar.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.244.149 – PR – Rel. Min. Sérgio Kukina – J. 21.10.2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO.

1. "Conforme precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito implica a perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu agravo de instrumento. Isso porque eventual provimento do especial não poderia dar ensejo à reforma do título judicial que exerceu cognição exauriente." (AgRg no REsp 1012974⁄RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24⁄09⁄2013, DJe 03⁄10⁄2013).

2. Agravo regimental prejudicado.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 427.255 – SP – Rel. Min. Sérgio Kukina – J. 16.10.2014).

Com efeito, em razão da sentença proferida nos autos principais, fica caracterizada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto
, por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, em razão de o feito principal ter sido sentenciado, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021